Tribunal: TJSP
Processo: 2132934-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Requisitos não preenchidos – A mera alegação de encerramento irregular ou ausência de bens passíveis de penhora não autorizam o acolhimento do incidente – Inteligência do art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil c/c o art. 50, do Código Civil – Teoria maior que exige requisitos objetivos específicos não

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Requisitos não preenchidos – A mera alegação de encerramento irregular ou ausência de bens passíveis de penhora não autorizam o acolhimento do incidente – Inteligência do art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil c/c o art. 50, do Código Civil – Teoria maior que exige requisitos objetivos específicos não demonstrados pelo credor – Precedentes.

Menção a fatos constantes de laudo pericial produzido em ação trabalhista que não foi trazido como causa de pedir na exordial, o que não se admite sem o consentimento do réu (art. 329, do CPC), mormente porque prejudicaria a ampla defesa e contraditório do agravado - A mera existência, outrossim, de eventual grupo econômico formado pelas sociedades não autoriza, "de per si" a desconsideração da personalidade jurídica em detrimento do sócio

Recurso improvido.